Tribunal: TJBA
Processo: 0142397-26.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0142397-26.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: PEDRO DE ALCANTARA SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

ACORDÃO

RETRATAÇÃO – ART.
1.030, INCISO II,

DO
CPC
APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. AÇÕES TELEBRÁS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. PLANO DE EXPANSÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS. COTAÇÃO DA AÇÃO NO FECHAMENTO DO PREGÃO DA BOLSA DE VALORES NO DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA COM JUROS E MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.301.989/RS. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARCIAL PROVIMENTO DO AP
ELO
PARA DETERMINAR QUE O PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE VALORES ENTRE AS AÇÕES DA TELEBRÁS E TELEBAHIA E SEUS DIVIDENDOS SEJA REALIZADO COM BASE NO VALOR DA COTAÇÃO DESTAS NO FECHAMENTO DO PREGÃO DA BOLSA DE VALORES NO DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DEMANDA, COM JUROS DE MORA DE 0,5% DESDE A CITAÇÃO.

“No âmbito de demanda de complementação de ações relativas a contrato de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, converte-se a obrigação de subscrever ações em perdas e danos multiplicando-se o número de ações devidas pela cotação destas no fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado,
com juros de mora desde a citação
; ressalvada a manutenção de outros critérios definidos em título executivo ante a existência de coisa julgada”. (Informativo nº 0538/2014, Segunda Seção do STJ). Readequada a decisão ao posicionamento da Corte superior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0142397-26.2007.8.05.0001 figurando como apelante,
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e apelado,
PEDRO DE ALCÂNTARA SOUZA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, inciso II, do CPC, reformar
parcialmente
o acórdão de ID 43213275
, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda.

Relator

Procurador (a) de Justiça

2